Tribunal: TCU
Processo: 016.107/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Consulta acerca da interpretação do inc. III do art. 7o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), no que tange à publicidade das informações relacionadas à participação de autoridades públicas em eventos promovidos e custeados por instituição privada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de consulta formulada sobre a publicidade e transparência de informações acerca da participação de autoridades em eventos privados, inclusive no que se refere a gastos com transporte, alimentação e hospedagem, devido à dúvida na aplicação da Lei 12.527/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o art. 1o, inciso XVII e § 2o da Lei 8.443/1992, para, no mérito, responder ao consulente que: 9.1.1 as informações relacionadas à participação de autoridades públicas em eventos promovidos e custeados por instituição privada são consideradas públicas nos termos da Lei 12.527/2011, devendo ser disponibilizadas ao público; 9.1.2. as informações referentes à data, ao local e às instituições privadas promotoras e/ou patrocinadoras do evento devem constar da agenda de compromissos públicos das autoridades, sendo a justificativa da participação obrigatória apenas em casos de viagens custeadas por agentes privados, conforme artigo 11, inciso III, do Decreto 10.889/2021; 9.1.3. as informações sobre os gastos das instituições privadas com transporte, alimentação e hospedagem das autoridades públicas devem ser publicizadas, conforme disposto no art. 11, inciso III, do Decreto 10.889/2021; 9.1.4. caso tais informações não sejam divulgadas nos sítios oficiais, são passíveis de acesso por solicitação dos cidadãos nos termos da Lei 12.527/2011; 9.1.5. a restrição de acesso a informações que possam comprometer a segurança pessoal ou operacional deve ser fundamentada no caso concreto, balanceando a necessidade de transparência com a proteção de informações sensíveis, conforme previsto na Lei 12.527/2011; 9.1.6. as informações supracitadas relativas à Lei de Conflito de Interesses se restringem ao Poder Executivo, sendo fornecida asseguração limitada de que tais obrigações não se estendem aos demais Poderes; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao consulente; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do RITCU.